Tribunal: TJSP
Processo: 2093463-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de bombeiro dos exercícios de 2015 e 2018 - Indeferimento do pedido de substituição da CDA, com a indicação de codevedor que não constou do título executivo original - Substituição do polo passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU e taxa de bombeiro dos exercícios de 2015 e 2018 - Indeferimento do pedido de substituição da CDA, com a indicação de codevedor que não constou do título executivo original - Substituição do polo passivo - Impossibilidade - Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129 e 131 do CTN, só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA, presumem-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do polo passivo - Súmula 392 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.